Tribunal: STF
Processo: RE 92185
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1982-02-12
Data de publicação: 1982-02-12

Ementa:
- Embargos de declaração. Erro material.
- Ocorrendo erro material, é de se receberem os embargos para corrigi-los.
- Inexistência, porém, de negativa de vigência do artigo 84 da Lei federal 5.692/71.
Embargos de declaração recebidos para o fim de declarar, apenas, a ocorrência de prequestionamento da questão federal.